Tribunal: TJBA
Processo: 8069044-83.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069044-83.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILMAR PEREIRA SILVA

Advogado(s)
:
JESSICA DOS SANTOS SOARES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor visando à majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência da dívida e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além de fixar os juros de mora a partir da citação. O autor recorre, pleiteando a elevação do valor da indenização e a alteração do termo inicial dos juros para a data do evento danoso.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não apresentou documentos idôneos que comprovassem a contratação, limitando-se a anexar telas sistêmicas e extratos bancários, o que não satisfaz o ônus probatório nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura ato ilícito.

5. O valor arbitrado na sentença revela-se desproporcional à extensão do dano e ao tempo de permanência da negativação, justificando a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em conformidade com precedentes desta Câmara.

6. Os juros moratórios devem incidir desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, desacompanhada de comprovação da contratação, enseja dano moral.

2. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorado conforme as circunstâncias do caso.

3. Os juros de mora, em responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42; CPC, art. 373, I; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas 54 e 479 do STJ; TJPR, Apelação Cível nº 0001060-18.2021.8.16.0174; TJSC, Apelação Cível nº 50254684620218240018; TJMG, Apelação Cível nº 1.0512.17.000216-0/002.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8069044-83.2022.8.05.0001
, em que é Apelante
GILMAR PEREIRA SILVA

e

Apelado
BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO

PARCIAL AO APELO,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador (BA) 30 de junho de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator